Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701140-52.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO NETO NUNES DE JESUS EMBARGADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, intime-se a embargada, para, querendo, manifestar-se acerca dos embargos de declaração opostos no ID 46326644, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora